Tribunal: TJBA
Processo: 0529265-16.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0529265-16.2016.8.05.0001.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Sul América Companhia de Seguro Saúde Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ESPÓLIO: Vanilda Liger Bastos Silva Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMAS 952 E 1.016, DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. Com efeito, o provimento atacado logrou ser julgado em conformidade para com o quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1568244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou assentada a tese enunciada no Tema 952, que dispõe que “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 3. Ademais, a decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 1.016, segundo o qual: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”. 4. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 5. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0529265-16.2016.8.05.0001.2.AgIntCiv , em que figuram como parte Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde, e como parte Agravada, Vanilda Liger Bastos Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE 2ª VICE-PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA